Tribunal: TCU
Processo: 028.334/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos pelo Sr. Ramilson Araújo Moraes contra o Acórdão 3410/2025-TCU da 2a Câmara, que conheceu o Recurso de Reconsideração e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão anterior que julgou irregulares as contas do embargante e aplicou-lhe multa no valor de R$ 5.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos pelo Sr. Ramilson Araújo Moraes contra o Acórdão 3410/2025-TCU-Segunda Câmara , que conheceu Recurso de Reconsideração interpostos pelo responsável e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão anterior que julgou irregulares as contas do embargante e aplicou-lhe multa no valor de R$ 5.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei n° 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Ramilson Araújo Moraes para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.